Tribunal: TJDFT
Processo: 0001424-64.2017.8.07.0017
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001424-64.2017.8.07.0017 RECORRENTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: ERIKA CAMILO DOS SANTOS GUEDES, CONSTRUTORA CARVALHO PEREIRA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PESSOA JURÍDICA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. EFICÁCIA NÃO RETROATIVA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. RESOLUÇÃO. CULPA. INICIATIVA DO COMPRADOR. DIREITO DE RETENÇÃO. RECONHECIMENTO. PERCENTUAL. ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Defere-se a gratuidade de justiça à pessoa jurídica que demonstre não possuir condições de arcar com as custas do processo. 1.2. O benefício não possui eficácia retroativa capaz de alcançar as verbas de sucumbência fixadas pela instância de origem. 2. A suspensão dos processos de que trata o 6° da Lei n° 11.101/2005 tem duração limitada a 180 (cento e oitenta) dias, contados da data em que deferido o processamento da recuperação judicial. No caso dos autos, segundo informado pela própria ré, a decisão em questão foi proferida em 26/06/2019, já estando, portanto, ultrapassado o lapso temporal aludido, ainda que se considerasse a possibilidade de prorrogação prevista na Lei n° 14.112/2020. 3. Cuida-se de apelação e de recurso adesivo que se voltam contra a sentença que rescindiu o contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel firmado pelas partes, determinando a devolução dos valores nominais das parcelas pagas durante a execução do negócio jurídico, garantindo às vendedoras o direito de retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o montante pago. 4. Ambas as partes se insurgem contra a sentença. A demandante por entender que a culpa do desfazimento contratual recai exclusivamente sobre as rés; a parte ré, por entender devida a retenção do valor pago a título de arras. 5. Entendendo o Juízo sentenciante que ambas as partes foram inadimplentes no cumprimento de suas obrigações contratuais, não se vislumbra desacerto em ter aplicado na solução da controvérsia o regramento normativo já consolidado na jurisprudência para os casos de rescisão do contrato por iniciativa do comprador que autoriza a retenção de parte dos valores pagos durante a execução do contrato. 6. Tratando-se de arras confirmatórias, indevida sua retenção pelo promitente vendedor, sob pena de vantagem exagerada em seu favor. 7. Negado provimento ao ambos os recursos. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 418 do Código Civil, sustentando a possibilidade de retenção das arras, independentemente de sua natureza; c) artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências), suscitando a necessidade de suspensão do feito até que o plano de recuperação judicial seja aprovado no processo de recuperação judicial. Requer, por fim, a concessão da gratuidade de justiça, deixando de comprovar o recolhimento do preparo e que todas as publicações seja realizadas em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto ao indicado malferimento do artigo 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências). Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009